Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO PATRIMONIAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS. AGENCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE PACOTE EM RAZÃO DA PANDEMIA. REITERADAS COBRANÇAS DO PACOTE. NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES. LONGO TEMPO DECORRIDO. REVELIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
1. A restituição do indébito em dobro mostra-se possível desde que presentes três requisitos elencados no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quais sejam, cobrança indevida, o pagamento efetivado e engano injustificado.
2. Há procedência no inconformismo recursal quanto à cobrança das parcelas dos pacotes de viagem cancelados uma vez que, mesmo passado longo período tempo, essa devolução não se realizou. Conta também, para essa conclusão, a própria revelia da Ré deixando de exibir alguma causa ou engano justificável para a conduta.
3. Embora a princípio se vislumbrasse apenas falha na prestação de serviços, a cobrança, após cancelamento legítimo, aliada à não devolução dos valores apesar do longo tempo decorrido, revela situação que indica tentativa maliciosa de haver o que não lhe era mais devido, devendo incidir a dobra dos valores cobrados indevidamente.
4. Recurso conhecido e provido.